Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706733-66.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTÃO ARAÚJO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE ANTÃO ARAÚJO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ANTAO ARAUJO DA SILVA, para cobrança de débito relativo a IPTU e Taxa de Limpeza Pública. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a prescrição do crédito com fundamento nos artigos 174, 156 V e 205 do CTN. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos da excipiente e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relatório. DECIDO. A objeção de pré-executividade é criação da doutrina e jurisprudência que visa tornar mais célere a prestação jurisdicional, evitando a prática de atos que seriam desnecessários e inócuos (penhora, imobilização patrimonial, embargos) naqueles casos em que nitidamente se mostra impossível que a execução venha a prosperar. Logo, só é utilizada para a arguição da ausência dos requisitos da execução e somente há de ser acolhida em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, que indiquem de forma patente nulidade que deva ser declarada de ofício. Nesse sentido é a Súmula no 393 do STJ. Prescrição A prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. A prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Por sua vez, a prescrição intercorrente tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Na espécie dos autos os créditos (código 122 – Imposto Predial e Territorial Urbano – e código 909 – Taxa de Limpeza Pública) foram constituídos definitivamente em 18.02.2008 (CDA 0135565624), 18.02.2008 (CDA 0136244343), 04.04.2009 (CDA 0137651155), 04.04.2009 (CDA 01378772991), 01.05.2010 (CDA 0146739477) e 01.04.2010 (CDA 0148344917) e ação proposta em 12.07.2011, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional (vide ID 42030337). Todavia, o processo ficou paralisado desde então, só vindo a retomar seu curso em 06.05.2015 (ID 42030337). Pois bem. A redação original do artigo 174 do Código Tributário Nacional previa, em seu inciso I, a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário. A partir de 09/06/2005, data em que começou a vigorara Lei Complementar no 118/2005, o aludido dispositivo foi modificado, passando a constar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Ajuizada a execução fiscal em 12.07.2011, o despacho citatório se deu em 01/09/2011 (ID 42030337). A partir de então, os autos permaneceram paralisados em cartório, sendo que somente em maio de 2015 teve seu curso retomado com o mandado de citação, a qual restou frustrada tendo em vista a certidão de ID. 42030337 em razão do falecimento da parte executada. Consta na mesma ID, petição do Distrito Federal solicitando a citação do espólio para prosseguimento nos autos de execução fiscal, a qual só obteve resposta no despacho de ID. 100954770, datado em 21.08.2021. Portanto, em concreto, restou demonstrado que, interrompida a prescrição com o ajuizamento da execução em julho de 2011, iniciou-se nova contagem quinquenal do prazo, doravante relacionado à prescrição intercorrente. Sendo assim, após análise dos autos e com base no curso processual acima explicitado, conclui-se que, a partir do ajuizamento da execução, os atrasos no trâmite processual devem ser atribuídos à precariedade do serviço judiciário, que não dispõe de elemento estrutural, tampouco humano, hábeis a atender aos reclamos da celeridade processual. Portanto, não se pode imputar à inércia do exequente a ausência de impulso processual, de maneira que, diante do exposto, não há que se falar em prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Portanto, não tendo o exequente culpa exclusiva pela demora na tramitação do feito, a tese de prescrição intercorrente há de ser afastada. Não tendo o excipiente apresentado elementos hábeis, não merece prosperar sua arguição. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.” O Agravante sustenta que a execução fiscal foi ajuizada em 12/07/2011 e que, embora ciente do falecimento do executado em 26/05/2015, somente em 13/09/2021 o Agravado juntou a certidão de óbito e promoveu a emenda da petição inicial, quando já consumada a prescrição da pretensão executiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer a prescrição intercorrente. Preparo recolhido (IDs 44070208 e 44072809). É o relatório. Decido. Se o magistrado que preside a relação processual admitiu que “os atrasos no trâmite processual devem ser atribuídos à precariedade do serviço judiciário”, em princípio não se pode reconhecer a prescrição intercorrente. A propósito do tema, decidiu este Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALHA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" Súmula 106/STJ. 2. No caso, a execução fiscal ficou paralisada sem o cumprimento da ordem judicial de citação pela Secretaria da Vara de origem pelo período aproximado de 7 anos (2015 a 2022), o que deu ensejo à superação do prazo prescricional quinquenal, não sendo, portanto, caso de inércia do Fisco no impulsionamento do feito, mas sim, de falha inerente aos mecanismos da Justiça. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (AGI 0711867-11.2022.8.07.0000, 4a T., Des. rel. Sérgio Rocha, DJe 5/10/2022)" Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Demais disso, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), uma vez que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator